Tribunal: STF
Processo: ARE 1286964
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. MILITAR. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. FUNDO DE SAÚDE DA AERONÁUTICA - FUNSA. MANUTENÇÃO DE FILHA PENSIONISTA COMO DEPENDENTE DO MILITAR FALECIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 142, 196 e 198, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A sentença julgou procedente o pedido autoral, condenando a União a restabelecer a assistência médico-hospitalar em favor da autora, mantendo-a no rol de dependentes e beneficiários do Fundo de Saúde da Aeronáutica - FUNSA.
    A Lei 6.880/80 estabelece como direito dos militares, nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação específica, a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes (art. 50, IV, e). No parágrafo 2º do mesmo artigo, a norma lista como dependentes do militar, no que interessa à discussão, a filha solteira, desde que não receba remuneração (inciso III). E no parágrafo 4º dispõe que, para efeito do disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, não serão considerados como remuneração os rendimentos não-provenientes de trabalho assalariado, ainda que recebidos dos cofres públicos, ou a remuneração que, mesmo resultante de relação de trabalho, não enseje ao dependente do militar qualquer direito à assistência previdenciária oficial.
    Assim, se a dependência - para ter direito à assistência médica - decorre da condição de ser filha solteira sem remuneração, não exclui essa dependência, por si só, o fato de, com a morte do militar, a sua filha solteira passar a ser também sua pensionista. Com efeito, não sendo proveniente de trabalho assalariado, mas de um beneficio previdenciário, a pensão não pode ser considerada remuneração, cuja percepção enseje a exclusão da pensionista do rol de dependentes do militar.
    Sobre a matéria (exclusão de pensionista do FUNSA), a Primeira Turma deste TRF5 já decidiu que a NSCA 160-5/2017, aprovada pela Portaria COMGEP 643/3SC, de 12/04/2017, extrapolou sua função meramente regulamentar ao enquadrar como remuneração os rendimentos provenientes de pensão por morte, em desconformidade com o parágrafo 4º do art. 50 da Lei 6.880/80 (08124737620184050000, Desembargador Federal Roberto Machado, 1º Turma, Julgamento: 19/11/2018).
    A Terceira Turma também já considerou que a qualidade de pensionista não se confunde com percepção de remuneração, pois não se trata de trabalho assalariado, ainda que recebido dos cofres públicos (08035291720184058300, Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 13/12/2018).
    No mesmo sentido, a Quarta Turma desta Corte Regional decidiu que, conforme dispõe o art. 50, IV, parágrafos 2º, 3º e 4º, do Estatuto dos Militares, o que confere o direito à assistência médico-hospitalar é a qualidade de dependente, nos termos da Lei 6.880/80, de modo que o fato de receber, ou não, pensão por morte, por si só, e desde que preenchidos os requisitos previstos em lei, não tem o condão de retirar da autora, ora agravada, o gozo do benefício (08155829820184050000, Desembargador Federal Lazaro Guimarães, 4ª Turma, Julgamento: 14/03/2019).
    No mais, embora o art. 16, XI, da Lei 4.506/64 classifique como rendimentos do trabalho assalariado as pensões civis e militares, esta norma dispõe sobre o imposto que recai sobre as rendas de qualquer natureza, sendo, portanto, de caráter estritamente tributário e, por isso, não se prestando para qualificar como remuneração a pensão militar, para fins de exclusão da pensionista da relação de dependentes do falecido militar.
    Por fim, para o restabelecimento da assistência médico-hospitalar, é necessário o devido desconto em folha de pagamento, uma vez que as pensionistas dos militares devem contribuir mensalmente para os fundos de saúde de cada Força Armada, nos moldes do art. 13 do Decreto 92.512/1986, que regulamentou o art. 50, IV, e da Lei 6.880/80. 
    Assim, nego provimento à apelação."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente